Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708041-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco do Brasil S.A para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de preclusão suscitada nas contrarrazões Id. 44918639, referente ao objeto do Agravo de Instrumento no 0713297-32.2021.8.07.0000. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora